Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-59.2013.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002398-59.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), ADEMILSON FERREIRA BRITO - CPF: 571.168.221-00 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON FERREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302,
CAPUT
, DA LEI 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O acusado concorreu para o resultado ao conduzir veículo sem observância do dever objetivo de cuidado, conduzindo o veículo automotor (caminhão), de forma imprudente e negligente, vindo a colidir com a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões corporais sofridas.

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002398-59.2013.8.11.0008

APELANTE: ADEMILSON FERREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ADEMILSON FERREIRA BRITO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da Ação Penal n.º 0002398-59.2013.8.11.0008, julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente como incurso nas sanções do artigo 302,
caput
, do Código Brasileiro de Trânsito, da Lei 9.503/97, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, Id. 42199493.

Ainda, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, condenou à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, com fundamento no artigo 302 da Lei 9.503/97.

Narra a denúncia. Id. 42197994, que:

“Consta dos autos do Inquérito Policial supra mencionado que no dia 12/04/2013, por volta das 18:40 horas, na Rodovia MT 246, Km 50, neste município, o denunciado, agindo com negligência, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor, tipo carreta Scania, cor Verde, placa CZC 3479, em face da vítima Rivaldo Ferreira do Nascimento, conforme verifica-se da Certidão de óbito de fls. 24, Laudo de Necropsia de fls. 35/38, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 39 e Laudo Pericial de fls. 53/79.

Segundo apurado, no dia do sinistro a vítima conduzia a carreta marca Volvo, cor branca, placa NTX 7574, sentido Barra do Bugres/Cuiabá e o denunciado conduzia a carreta em sentido contrário, Cuiabá/Barrado Bugres, quando perdeu o controle do veículo e por derivação para a direita realizou saída parcial da pista, sendo que ao retomar a pista, sem observância do dever de cuidado, o denunciado invadiu a faixa de sentido contrário da rodovia, colidindo, assim, a sua porção angular anterior com a cabine do veículo da vítima, e ainda em movimento atingiu a lateral esquerda do veículo conduzido pela vítima com o seu reboque, conforme dinâmica do acidente constante do laudo pericial as fls. 62.

Em razão do choque, a vítima sofreu diversas lesões corporais que causaram a sua morte por traumatismo crânio encefálico, choque hipovolêmico e lesão múltipla de órgãos”.

Nas razões recursais, postula, a defesa de
ADEMILSON FERREIRA BRITO,
a absolvição do recorrente com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, Id. 42199512.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, Id. 42199515.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto, Id. 43641453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON FERREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca, a defesa de
ADEMILSON FERREIRA BRITO,
a absolvição do recorrente, ao argumento de que,
“a perícia não conseguiu precisar as causas do acidente, portanto não há presença de provas materiais da culpabilidade do Apelante; importa ressaltar também que era um dia chuvoso, a rodovia estava ruim com várias deformidades no asfalto”.

Aduz, ainda, que
“A condição do tempo chuvoso e estado precário da rodovia em muito contribuiu para o ocorrido por isso não poderia ser o Apelante responsabilizado por tudo o que aconteceu”.

Pois bem.

A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, Id. 42197996; laudo de necropsia, Id. 42197999; certidão de óbito, Id. 42197998 e; laudo pericial, Id. 42198951.

Ao ser ouvido na delegacia, Id. 42197995, o acusado
ADEMILSON FERREIRA BRITO
admitiu que estava na direção do veículo automotor, carreta Scania, cor Verde, placa CZC 3479, não havendo dissenso acerca da autoria delitiva, contudo, negou ser culpado pelo acidente.

“(...) estava chovendo no momento que estava trafegando na MT 246, seguindo sentido Tangará da Serra, a aproximadamente 20 km antes de chegar nesta cidade de Barra do Bugres; QUE na curva veio abaurroar lateralmente em outra carreta, onde o outro carreteiro colidiu em sua carreta sendo nas rodas traseiras e veio a falecer no local; QUE o INTERROGANDO afirma que seu não saiu fora da faixa, e que fez a curva tranquilamente e passou pelo motorista e o mesmo ainda lhe deu sinal de luz; QUE O INTERROGANDO ainda pensou que havia algum acidente pois viu a sinalização do carreteiro; QUE PERGUNTADO SE NO MOMENTO SEU VEICULO ESTAVA DE LUZ ALTA; QUE O INTERROGADO RESPONDEU QUE; não e que também deu sinal de luz e, que um outro veículo que vinha logo atrás também lhe deu sinal de luz ; QUE após a sinalização de luz do motorista INTERROGANDO então freou e segurou seu veículo, e viu quando o motorista passou do seu lado normal e seguido, o mesmo sentiu um impacto da colisão; QUE segurou firme no volante e desceu para ver o que havia ocorrido, e viu que havia acontecido o acidente; QUE viu que o condutor da carreta havia falecido no local; QUE o INTERROGANDO afirma que não havia ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, e que não faz uso de substância entorpecente ou outro tipo "ribites” em serviço; QUE é motorista há dezesseis anos, e que trabalha para esta empresa Listelo há oito meses; QUE após o ocorrido sinalizou a pista com cones e ramos de arvores, e havia muitas pessoas no local, e aguardou a polícia chegar no local”.

Em juízo confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, acrescentando, somente, que haveria a possibilidade de que ao realizar uma curva mais fechada, a carroceria de a sua carreta poderia ter atravessado a pista, visto que estava chovendo na hora dos fatos.

Contudo, os Policiais Militares, Jean Carlos Queiroz Pirovano, Raimundo Capistrano Humberto e o Investigador de Polícia, Abraão Mendes Dourado, foram uníssonos ao relatarem a dinâmica dos fatos, imputando ao acusado, a culpa pela ocorrência do acidente que vitimou Rivaldo Ferreira do Nascimento.

O Laudo Pericial de n. 600.02.07.2013.0144, do mesmo modo, concluiu pela culpa do acusado na ocorrência do acidente. Veja-se:

“8 DINÂMICA

Baseado nos vestígios encontrado no local do acidente sugere o perito a seguinte dinâmica: O veículo V2 (Mercedes Benz/ 1935 Placa IFR-7524) estava trafegando na faixa de rolamento da direita da rodovia MT 246, sentido (Cuiabá-Barrado Bugres), quando perdeu o controle do veículo por motivos que não podemos precisar e por derivação para a direita realizou saída parcial de pista. Ao retomar a referida pista veio a invadir a faixa de rolamento da esquerda da MT 246, sentido (Cuiabá-Barrado Bugres), colidindo assim, no primeiro momento, a sua porção angular anterior com a cabine do veículo V1(Volvo/VM310 4x2T Placa NTX-7574). Ainda em movimento, o veículo V2 (Mercedes Benz/ 1935 P/aca IFR-7524), atingiu a porção lateral esquerda do veículo V1 (Volvo/VM310 4X2T Placa NTX-7574) com seu reboque. Ato contínuo, o veículo V2 (Mercedes Benz/ 1935 Placa IFR-7524) realizou a segunda saída de pista na lateral direita vindo a ficar em repouso 96,0 m após a colisão.

9 CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, o perito conclui que a causa determinante do acidente foi a INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA (CONTRA-MÃO DE TRÁFEGO), por parte do veículo V2 (Mercedes Benz/ 1935 Placa IFR-7524), por motivos que não foram precisados, provocando a colisão com o veículo V1 (Volvo/VM310 4X2T Placa NTX-7574) que trafegava pela faixa da esquerda no sentido Cuiabá-Barra do Bugres.

Impende salientar que, conforme sabido, o tipo culposo exige para sua caracterização a conjugação dos seguintes elementos: conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; inobservância de um dever de cuidado; resultado lesivo não desejado e nem assumido pelo autor do injusto; nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o dever de cautela e o resultado lesivo; a previsibilidade e a tipicidade.

Depreende-se que a versão do recorrente não é totalmente verossímil, não obstante sua declaração divergente do laudo, pois afirma que estava em velocidade normal, na sua via e que, visualizou a vítima vindo em sentido contrário e, só sentiu o impacto da colisão, somente tomando conhecimento de que teria ocorrido o acidente ao sair de seu caminhão.

Todavia, os depoimentos testemunhais aliados às descrições conclusivas do laudo de acidente de trânsito, revelam que o acusado teria perdido o controle do seu veículo saindo parcialmente da pista e, ao retomar à pista, invadiu a faixa contrária, colidindo, desse modo, com veículo da vítima.

Na espécie, desacolhe-se a pretensão do recorrido de afastar a tipicidade de sua conduta, vez que as provas produzidas demonstram a ausência de cautela do motorista, que, nas condições desfavoráveis da pista, deveria ter diminuído a velocidade de seu veículo, bem como ter redobrado a atenção na direção, concorrendo, desse modo, para um resultado previsível ao violar seu dever objetivo de cuidado, não podendo atribuir ao tempo chuvoso, a causa do acidente.

Por derradeiro, a defesa pugna pelo decote da pena de suspensão do direito de dirigir, sob argumento de que apelante é motorista, sendo sua profissão, dela extraindo seu sustento, bem como de sua família.

Assevera, ainda, que a pena não poderia passar da pessoa condenada, pois, ao impedir o réu de exercer sua profissão, estaria prejudicando a sua família.

Mais uma vez, não prospera o pleito de afastamento da suspensão/proibição do direito de dirigir sob argumento de exercer atividade profissional que depende da Carteira Nacional de Habilitação, pois, além da ausência de declaração de qualquer inconstitucionalidade da norma, trata-se de sanção de incidência obrigatória, aplicada nos termos do artigo 293 da Lei 9.503/97:

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

A propósito, esse Tribunal de Justiça já entendeu que o fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, vez que é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR EM RAZÃO DE SUA PROFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA CUMULATIVA – OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito.
(N.U 0000450-18.2009.8.11.0010, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015). [Grifo].

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020